Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITO FISCAL DECLARADO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR PELA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 150 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. TEMAS REPETITIVOS No 61 E 96 E SÚMULA No 436 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
2. O Tema Repetitivo no 61 do STJ é inaplicável ao caso concreto, visto que o feito não trata de denúncia espontânea, mas, sim, de possível constituição antecipada do crédito tributário, diante do reconhecimento de débito pelo contribuinte. A questão se relaciona, em tese, ao Tema Repetitivo no 96 e a Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexiste reconhecimento formal de débito ou confissão de dívida, de natureza tributária, que pressupõe Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, nos termos do REsp 1.101.728/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e que deu origem ao Tema Repetitivo no 96 e à Súmula no 436 do STJ.
4. Não há que se falar em constituição imediata do crédito tributário, tão somente pela declaração de débito pelo contribuinte, quando o Fisco a dispensa por sua própria inciativa. A notificação realizada posteriormente por meio de novo auto de infração, para apurar a correção dos cálculos apresentados na declaração retificadora, demonstra a continuidade ao procedimento administrativo, sem que isso importe confissão de dívida.
5. O distinguishing da situação jurídica dos autos demonstra que a jurisprudência uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica no caso concreto. Por conseguinte, não há que se falar em ou violação ao art. 150 do CTN ou contradição do acórdão que reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.